Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-60.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

- Nos termos do decidido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora (juros de mora), de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

- Nos termos do decidido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora (juros de mora), de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto" (REsp 1.492.221, j. 22-2-2018).

- Com efeito, alterar o entendimento, nesta fase processual, importa, com efeito, em afastar-se da coisa julgada material, que "somente pode ser modificada pela via da ação rescisória" (MS 25.009 -STF -j. 24-11-2004; cf. ainda: MS 23.665 -STF, j. 5-6-2002).

Retratação parcial do acórdão para determinar a integral observância dos critérios estabelecidos no título judicial.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000333514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001244-60.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados SONJA FREITAS SANTOS MARINHO DE MOURA E OUTROS,
OSWALDO ARILDO PARRA, WLADIMIR MESQUITA, AMELIA REGINA
TEIXEIRA
LOMBARDI,
JOSÉ
ROMERO
RAYOL
ROXO,
MARCOS
CANIZARES PARRA, RODOLPHO CHIARELLI JUNIOR, MIGUEL ROBERTO
SALLES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DA FONSECA e PAULO
BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001244-60.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.075
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001244-60.2015.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.075)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados:
Sonja Freitas Santos Marinho de Moura e
Outros
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
-
Nos
termos
do
decidido
pelo
STJ
no
julgamento de recurso repetitivo, “Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora (juros de mora), de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto” (REsp 1.492.221, j.
22-2-2018).
-
Com efeito, alterar o entendimento, nesta
fase processual, importa, com efeito, em afastar-se
da coisa julgada material, que “somente pode ser
modificada pela via da ação rescisória” (MS 25.009 -
STF -j. 24-11-2004; cf. ainda: MS 23.665 -STF, j.
5-6-2002).
Retratação
parcial
do
acórdão
para
determinar a integral observância dos critérios
estabelecidos no título judicial.
RELATÓRIO:

AC 1001244-60.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.075
3
1.
O título executivo, objeto dos presentes embargos
de devedor, determinou que sobre os valores que forem
apurados como devidos devem contar-se a correção
monetária,
desde
a
exigibilidade
sucessiva
das
prestações, e juros de mora, estes desde a citação,
observados os critérios inscritos no art. 1o-F da Lei 9.494,
de 10 de setembro de 1997, com o texto que lhe impôs
o art. 5o da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (os
destaques não estão no original).
2.
Em fase de cumprimento de sentença, o M. Juízo
de origem, determinou a observância dos critérios assinados no título judicial, afastando, contudo, a
aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009
(de 29-6) para a atualização do saldo devedor (e-págs.
98-100).
3.
Acórdão desta Turma julgadora acolheu a remessa
obrigatória e o apelo interposto pela Fazenda pública
paulista
para
restaurar
a
aplicação
dos
critérios
estabelecidos na Lei 11.960 no cálculo da repotenciação
monetária e dos juros de mora sobre o quantum devido
até 25 de março de 2015, data em que ocorreu o
julgamento pelo STF da modulação dos efeitos nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425,
adotando-se, a contar dessa data, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
Ipca-E para a correção
monetária e a taxa mensal de 0,5%, de acordo com a
anterior redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, para
os juros moratórios (cf. e-págs. 124-30).
4.
Com o escopo de afastar a cisão do índice de
correção monetária e da taxa dos juros de mora, interpôs
a
Fazenda
pública
paulista
recursos
especial
e

AC 1001244-60.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.075
4
extraordinário, sustentando, em resumo, restrito o alcance
da versadas declarações de inconstitucionalidade aos
débitos tributários (e-págs. 162-73 e 147-60).
5.
Publicada a decisão proferida no julgamento do
REsp 1.492.221, determinou-se o retorno dos autos a este
órgão julgador para reexame do apelo sob a óptica do
decidido no apontado recurso repetitivo (e-págs. 193-5).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 7 de abril de 2020 (e-
pág. 198).
VOTO:
6.
Na mesma linha do entendimento exposto pelo STJ
sobre a mesma matéria no REsp 1.492.221, o STF
afastou, no julgamento dos ED opostos no RE 870.947, a
aplicação da Lei 11.960/2009 apenas quanto aos juros
de mora devidos em virtude de relações jurídicas de
natureza tributária, determinando a observância dos
mesmos índices utilizados pela Fazenda pública para os
tributos pagos em atraso. No tocante com as demais
espécies de relações jurídicas, permaneceu vigente o
disposto na Lei 11.960/2009, ou seja, para o cálculo dos
juros moratórios deve ser utilizado o rendimento da
caderneta de poupança.
7.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações de
natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado para
pela Fazenda pública para atualização dos tributos pagos
em mora, ao passo que nas obrigações não tributárias,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor

AC 1001244-60.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.075
5
Amplo Especial -Ipca-E.
8.
Ressalvou,
todavia,
no
julgamento
do
REsp
1.492.221, o entendimento de que
“Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora
(juros de mora), de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto”
9.
Com efeito, alterar o entendimento, nesta fase
processual, importa, com efeito, em afastar-se da coisa
julgada material, que “somente pode ser modificada pela
via da ação rescisória” (MS 25.009 -STF -j. 24-11-2004;
cf. ainda: MS 23.665 -STF, j. 5-6-2002).
10.
Tendo
em
vista
a
natureza
vinculante
do
posicionamento firmado pelas Cortes posteriores, impõe-
se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no
acórdão anterior, de modo a que, na espécie, os valores
em atraso sejam atualizados de acordo com as
disposições da Lei 11.960/2009, nos termos fixados no
título executivo judicial:
“os critérios inscritos no art. 1o-F da Lei 9.494, de
10 de setembro de 1997, com o texto que lhe
impôs o art. 5o da Lei 11.960, de 29 de junho de
2009” (os destaques não estão no original).
POSTO ISSO, pelo meu voto, ajusta-se, em parte,
por meio do vertente julgado, o entendimento adotado no
acórdão anterior para, em observância aos critérios

AC 1001244-60.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.075
6
estabelecidos
pelas
Cortes
posteriores,
acolher
a
remessa obrigatória e o apelo fazendário, determinando a
integral observância dos critérios estabelecidos no título
judicial.
Mantém- se a condenação dos embargados no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
do
valor
atualizado do proveito obtido com os Embargos.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator